Tribunal: TJES
Processo: 0002530-42.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002530-42.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JEAN CARLOS CARVALHO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 0002530-42.2023.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE:
JEAN CARLOS CARVALHO.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MPES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRODUTOS DE ORIGEM CRIMINOSA ENCONTRADOS NA POSSE DO ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO DECRETO ESTADUAL Nº 6360-R/2026. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEAN CARLOS CARVALHO
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação pecuniária de um salário-mínimo), pela prática do crime previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal. A condenação decorreu do fato de o recorrente ter recebido e mantido em sua posse diversos produtos (vibradores, pênis de borracha, lubrificante e bolinhas sexuais) oriundos de furto em um estabelecimento comercial (
sex shop
), ocorrido dias antes da apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, alegando que não há provas de que o acusado detinha conhecimento sobre a origem ilícita dos produtos, os quais teriam sido guardados de boa-fé a pedido de um terceiro. Pleiteia a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defesa dativa pela atuação na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se as circunstâncias fáticas e a natureza dos bens recebidos pelo recorrente eram suficientes para que este devesse presumir sua origem ilícita, caracterizando a receptação culposa.

4.

Nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal, a receptação culposa configura-se quando o agente adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

5.

No caso em tela, a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e pelos depoimentos das testemunhas policiais Walter Vieira da Rocha e José Ronaldo Mello da Silva, que confirmaram ter encontrado os objetos na residência do acusado após receberem informações por meio de denúncia anônima sobre o paradeiro de mercadorias furtadas.

6.

Conclui-se que o entendimento do sentenciante foi acertado, pois as circunstâncias da entrega dos bens, mercadorias específicas de um
sex shop
, entregues por um indivíduo identificado apenas como "Carlinhos", sem qualquer documentação ou justificativa idônea, impunham ao réu o dever de cautela mínima quanto à procedência lícita. A tese de que o acusado apenas guardou os objetos a pedido de terceiro não afasta a tipicidade, mas a reforça, uma vez que a negligência em verificar a origem do material, diante de tais circunstâncias incomuns, é o núcleo do tipo culposo.

7.

Ressalte-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada boa-fé ou a licitude da posse, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Na receptação, a posse da
res furtiva
inverte o ônus da prova. O apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que comprovasse a existência real de "Carlinhos" ou a lisura da transação, limitando-se a versões evasivas no momento da abordagem. Logo, nego provimento ao recurso quanto ao pedido de absolvição, mantendo a condenação e a pena fixada em 01 mês de detenção (regime aberto substituído por prestação pecuniária).

8.

Quanto aos honorários advocatícios, a Defensora Dativa, Dra. Tatiana Simone Sanchez Pezoa (OAB/ES 16.311), atuou desde a instrução até a fase recursal. A sentença fixou honorários em R$ 400,00. No entanto, diante do trabalho adicional realizado na elaboração das razões de apelação e considerando a nova redação dada pelo Decreto nº 6360-R/2026, que estabelece o limite de até R$ 632,00 para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, a majoração é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios, majorar os honorários advocatícios em favor da defensora dativa para o valor total de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), em estrita observância ao teto previsto no Decreto Estadual vigente e ao grau de zelo profissional demonstrado.

10.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)